Tribunal: TJES
Processo: 5001648-94.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-94.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: J. Z. N. M. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS. FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. MENOR. FENILCETONÚRIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO A MARCA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto contra Sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação dos requeridos ao fornecimento de insumos alimentares complementares isentos de fenilalanina formulados pelo autor, menor de idade diagnosticado com fenilcetonúria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Guaçuí no fornecimento de insumos necessários ao tratamento de saúde; (ii) o preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106 para o fornecimento de insumos não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS); e (iii) a possibilidade de fornecimento de produtos similares sem vinculação a marcas comerciais específicas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A assistência integral à saúde constitui obrigação solidária e concorrente dos entes federativos, nos moldes dos artigos 23, inciso II, 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 106) estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão judicial de fármacos e insumos não incorporados nos atos normativos do SUS. No caso vertente, o laudo médico de Id. 19776713 atesta que o menor é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), necessitando de terapia dietética contínua com fórmulas isentas de fenilalanina sob risco de severo retardo mental e lesões neurológicas irreversíveis. O Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Id. 19776727 e a Nota Técnica de Id. 19776986 corroboram a imprescindibilidade e a adequação da terapia dietética para impedir danos ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A insuficiência financeira da família encontra-se comprovada pela declaração de Id. 19776710. Resta obstado, todavia, o fornecimento de marca comercial exclusiva, admitindo-se a substituição por insumos com idêntica propriedade nutricional de acordo com os ditames da Lei nº 14.133/2021.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte para reformar a Sentença de origem e condenar, de forma solidária, os requeridos ao fornecimento das fórmulas alimentares adequadas, sem vinculação a marca comercial específica.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 23, inciso II, 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal; Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça; Lei nº 14.133/2021.

RELATÓRIO

J. Z. N. M., menor impúbere representado por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Guaçuí/ES, objetivando a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento continuado de suplementos alimentares específicos para o tratamento de fenilcetonúria (CID E70.0). Sustenta na peça inicial que o tratamento dietético precoce com insumos isentos de fenilalanina é vital para afastar o risco de retardo mental permanente, apontando a indisponibilidade financeira do núcleo familiar para custear os produtos necessários.

Em sede de contestação, os requeridos defenderam a ausência de amparo do insumo nas listas de padronização do Sistema Único de Saúde (SUS), a suficiência dos programas públicos existentes e a ausência dos requisitos excepcionais de concessão judicial, postulando a improcedência das pretensões autorais.

O juízo de primeiro grau proferiu Sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, sob o fundamento de que os alimentos especializados pleiteados se apresentam como única terapêutica eficaz para prevenir danos neurológicos severos, inexistindo alternativas padronizadas no SUS; que a ausência de dieta adequada representa risco de sequelas graves e irreversíveis; que a saúde é direito fundamental e deve ser assegurada por todos os entes federativos, de forma solidária e efetiva.

Irresignado com o resultado do julgamento, o ente estatal interpôs Recurso Inominado visando à reforma integral da Sentença. Nas razões recursais, sustenta: i) o não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no julgamento do Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de prova de imprescindibilidade do tratamento alimentar especializado; ii) o erro grosseiro na valoração do Parecer Técnico do NATJUS, com conclusão não favorável ao pleito autoral; iii) a não aplicação do Tema n° 793 do STF, por omissão no direcionamento da obrigação ao ente competente; iv) a violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade quanto ao fornecimento de produtos de marcas específicas. Apresentadas contrarrazões, o recorrido manifestou-se pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

A pretensão deduzida em juízo envolve a tutela do direito à saúde de menor diagnosticado com fenilcetonúria (CID E70.0), moléstia de ordem genética caracterizada pelo acúmulo deletério de metabólitos de fenilalanina que resultam em consequências deletérias para o sistema nervoso central, incluindo distúrbios cognitivos, alterações da marcha e manifestações cutâneas.

De início, afasta-se qualquer questionamento quanto à legitimidade passiva dos entes públicos envolvidos. As normas constitucionais de assistência à saúde imputam de forma solidária à União, aos Estados e aos Municípios o dever de assegurar de forma integral o direito à vida e à saúde de toda a população, nos exatos termos dos artigos 23, inciso II, 196 e 198, § 1º, da Constituição Federal. Logo, o Estado do Espírito Santo e o Município de Guaçuí/ES devem responder de maneira solidária pela prestação buscada.

No que tange ao fornecimento de medicamentos e insumos não constantes das listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema nº 106), fixou três requisitos cumulativos para viabilizar a respectiva concessão em âmbito judicial:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Seguindo tais diretrizes, o conjunto probatório instruído nos autos evidencia o preenchimento integral e satisfatório dos aludidos requisitos para o fornecimento de suplementos alimentares necessários à dieta adequada do recorrido no caso concreto.

O laudo médico emitido pelo profissional que assiste a criança (Id. 19776713) comprova o diagnóstico de Fenilcetonúria (CID–E70.0), em triagem neonatal, doença genética cujo tratamento ocorre por meio de terapia dietética, com baixo nível de fenilalanina, a partir do uso contínuo de fórmulas metabólicas isentas de fenilalanina, eis que nociva e tóxica para o sistema nervoso central.

O documento ainda aponta que “pacientes que são tratados precocemente apresentam desenvolvimento neuropsicomotor normal”, constituindo a restrição alimentar medida inafastável para obstar "sequelas graves, sendo a mais importante o retardo mental, devido a fenilalanina elevado possuir efeito nocivo e tóxico para o sistema nervoso central".

O parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), em documento acostado sob o Id. 19776727, endossou expressamente a prescrição médica.

De acordo com o órgão técnico, pacientes nas condições relatadas no laudo médico de Id. 19776713 podem se beneficiar com os insumos pleiteados, eis que o controle da doença ocorre por meio da restrição de alimentos que contenham fenilalanina, prevenindo o acúmulo dessa substância no sangue e seus efeitos tóxicos sobre o sistema nervoso central, bem como déficits intelectuais progressivos e permanentes, microcefalia, convulsões, alterações comportamentais e doenças de pele severa, garantindo crescimento e desenvolvimento adequado. Ainda, frisou a urgência temporal do fornecimento, salientando que “A introdução de uma dieta com baixo teor de fenilalanina deve ter início nos primeiros meses de vida, de preferência no primeiro mês, para evitar o retardo mental”.

Adicionalmente, a Nota Técnica de Id. 19776986 detalhou que a alimentação comum não alcança o suporte proteico diário exigido pelo organismo infantil sem introduzir quantidades excessivas e nocivas de fenilalanina, de sorte que a suplementação por intermédio de dieta restritiva da referida substância revela-se indispensável para a preservação neurológica e crescimento do menor, sendo o tratamento precoce recomendado para melhores desfechos neurológicos na vida adulta.

A incapacidade de custeio por parte da representante legal do recorrido foi comprovada satisfatoriamente mediante a declaração de Id. 19776710, restando indene de dúvidas a hipossuficiência familiar frente ao custo dos alimentos especiais requisitados.

Por fim, as substâncias que compõem a referida alimentação suplementar possuem devido registro e amparo junto à ANVISA, Id. 19776727.

A obrigação do Poder Público em prover alimentos e fórmulas especiais para pacientes portadores de fenilcetonúria é tese consolidada perante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consoante ilustra o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE FENILCETONÚRIA. NECESSIDADE DE ALIMENTOS ESPECIAIS. RISCO DE SEQUELAS GRAVES COM RETARDO MENTAL. DEVER DO ESTADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O menor D.P.F.S. é portador de fenilcetonúria (CID E70.0), restando consignado no laudo médico ID. 2020458 - Pág. 7, assinado pela Dra. Elizabeth Passamani CRM-ES 1568/RQE 1849, que há necessidade de dieta com alimentos com baixo nível de fenilalanina, devido ao risco de sequelas graves com retardo mental. 2- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”. 3- Ademais a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em situações análogas nas quais os pacientes sofrem de fenilcetonúria, vem reconhecendo a obrigação do Estado em fornecer os alimentos necessários à dieta adequada. 4- Diante da urgência que o caso requer e da necessidade dos alimentos especiais, mostra-se acertada a decisão proferida pelo Juízo a quo no sentido de determinar seu fornecimento na forma prescrita, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão objurgada. 5- Agravo conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 05 de setembro de 2022. RELATOR (TJ-ES, Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO, nº 5000349-50.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 14/Setembro/2022) (grifos nossos).

O acolhimento da pretensão recursal é medida imperativa. Entretanto, cumpre acolher em parte o pedido recursal unicamente para ressalvar a vedação de fornecimento com indicação de marca comercial específica.

Por força dos princípios de impessoalidade, ampla concorrência e eficiência que regem as contratações públicas, consoante regras da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, obsta-se o direcionamento de marcas na aquisição estatal dos insumos. O Estado do Espírito Santo e o Município de Guaçuí/ES poderão adimplir a obrigação entregando produtos similares ou equivalentes existentes no mercado, desde que apresentem semelhante composição nutricional e atendam plenamente às especificações clínicas para uma dieta estritamente restrita em fenilalanina.

Demonstrado o direito fundamental à saúde do menor e comprovados os requisitos que autorizam a intervenção judicial, a reforma parcial da Sentença proferida pelo juízo a quo se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a Sentença de primeiro grau e julgar procedentes em parte os pedidos descritos na petição inicial, condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Guaçuí/ES ao fornecimento regular e contínuo ao menor J.Z.N.M., conforme as prescrições médicas atualizadas, dos insumos alimentares pleiteados, isentos de fenilalanina necessários ao tratamento de fenilcetonúria (CID E70.0), sem vinculação a marcas específicas, autorizando-se o fornecimento de produtos similares ou genéricos, desde que possuam semelhante composição e propriedades nutricionais adequadas à restrição exigida.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento parcial do recurso, aplicando-se a regra disposta no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)